Tribunal: TJSP
Processo: 1014013-23.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
1- Sentença que declara a inexistência da relação jurídica questionada pelo autor. Falsidade da assinatura constatada por perícia grafotécnica. Autor que deposita nos autos o valor creditado na conta. Condenação do réu à restituição simples e a pagar

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
1- Sentença que declara a inexistência da relação jurídica questionada pelo autor. Falsidade da assinatura constatada por perícia grafotécnica. Autor que deposita nos autos o valor creditado na conta. Condenação do réu à restituição simples e a pagar indenização por danos morais. Preceitos declaratório e de restituição simples mantidos.
2- Dano moral. Não caracterização. Autor que usufruiu do crédito feito na conta e que intenta a ação quase um ano após a operação questionada, quando então procedeu à devolução do valor, não percebendo, ou de algum modo lhe prejudicando, o desconto mensal realizado. Especificidades que não indicam ofensa à dignidade, à honra, à imagem ou a qualquer direito essencial dele. Situação de humilhação ou vexatória não verificada. Indenização indevida. Sentença alterada.
3. Preceito declaratório que implica, automaticamente, o restabelecimento do estado anterior. Restituição simples dos valores descontados. Sentença, nesse sentido, mantida.
4. Recurso parcialmente provido.